Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-23.2013.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000372-23.2013.8.14.0035

RECORRENTE: DELSON PAIVA CATIVO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000372-23.2013.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: DELSON PAIVA CATIVO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS.
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE MANIFESTA E INCONTROVERSA. QUALIFICADORAS COM SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por DELSON PAIVA CATIVO contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri sob a acusação da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro).

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: 1. A possibilidade de absolvição sumária, sob a alegação da existência de legítima defesa (Art. 415, I, do CPP). 2. O cabimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP), ante a suposta ausência de
animus necandi
(intenção de matar). 3. A viabilidade de decote das qualificadoras de motivo fútil (inciso II) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV).

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui um juízo de mera admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

1. A tese da legítima defesa não se demonstrou manifesta e incontroversa nos autos, sendo confrontada pela versão da vítima e do pai, bem como pelo fato de o réu ter admitido ter “saído de si”, sugerindo comportamento ativo e inicial de agressão. A multiplicidade de golpes em zonas vitais indica desproporcionalidade, afastando a certeza necessária para a absolvição sumária. A análise aprofundada da excludente deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

2. Há indícios do
animus necandi
(intenção de matar), evidenciados pela ameaça verbal de morte e pela localização e multiplicidade dos golpes (cabeça, ombro, peito) desferidos com arma branca. A dúvida sobre o elemento subjetivo deve ser submetida aos jurados.

3. A exclusão das qualificadoras é medida excepcionalíssima, admitida apenas se manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório. A qualificadora do motivo fútil possui suporte mínimo (desentendimento por passagem de gado e agressão a animais, o que seria desproporcional à violência). A qualificadora do recurso que dificultou a defesa apoia-se na narrativa da vítima, que foi surpreendida por trás em local ermo. Não sendo manifestamente infundadas, a análise das qualificadoras compete ao juiz natural da causa, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

IV - DISPOSITIVO:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

DISPOSITIVOS RELEVANTES

• Artigo 413 do Código de Processo Penal (Decisão de Pronúncia).

• Artigo 415, I, do Código de Processo Penal (Absolvição Sumária).

• Artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal (Homicídio Qualificado Tentado).

JURISPRUDÊNCIAS CITADAS

• AgRg no REsp n. 1.937.506/MG (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe 03/03/2022): Reforça que a exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. Havendo indícios da qualificadora, a competência é exclusiva do Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia ____/_____/______.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DELSON PAIVA CATIVO
contra a r. Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal Brasileiro.

Conforme a denúncia oferecida em 16.03.2013, os fatos ocorreram em 1º de abril de 2011, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, zona rural de Óbidos/PA. O Recorrente, portando um facão (terçado), aproximou-se da vítima Francisco das Chagas Tavares da Cunha, que estava borrifando veneno no campo, surpreendendo-a por trás e proferindo ameaças ("TU DESGRAÇADO! HOJE TU VAI MORRER"). Em seguida, desferiu múltiplos golpes na vítima, atingindo-a na lateral direita do crânio, lateral esquerda do ombro e peito, e nas mãos. O denunciado evadiu-se do local acreditando que a vítima estava morta.

A materialidade do delito foi atestada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. Durante a instrução, a vítima e seu pai foram ouvidos, e o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo ter ferido a vítima com um terçado.

Inconformada, em suas razões recursais (id 27635928), a defesa do Recorrente requereu, preliminarmente, a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, sustentando que a decisão de pronúncia carece de suporte fático-jurídico, baseada unicamente no interrogatório do acusado. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, e, ainda subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, em razão da suficiência dos indícios de autoria e materialidade, e da impossibilidade de exclusão da tese de legítima defesa ou das qualificadoras nesta fase (id 27635932).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, em 03.07.2025, manifestou parecer desfavorável à defesa (id 28070268)

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

O presente Recurso em Sentido Estrito desafia a decisão de pronúncia, que é um juízo de mera admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, o convencimento do magistrado exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não a certeza necessária para um decreto condenatório.

Da materialidade e dos indícios de autoria

A materialidade do crime de tentativa de homicídio encontra-se solidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que detalha as lesões por "cortes" na vítima (id 27635879).

Os indícios de autoria são igualmente suficientes para sustentar a pronúncia, recaindo sobre o Recorrente DELSON PAIVA CATIVO.

A vítima relatou em juízo ter sido surpreendida por trás pelo acusado em um local ermo, ou seja, sem possibilidade de fuga ou defesa, ouvindo a ameaça "TU DESGRAÇADO! HOJE TU VAI MORRER!" antes de ser atingida por vários golpes de terçado na cabeça, ombro, peito e mãos.

O pai da vítima, Antônio Damião Lopes da Cunha, confirmou ter ouvido os gritos de socorro do filho ("PAPAI ME ACUDA PELO AMOR DE DEUS, SENÃO ESSE DESGRAÇADO ME MATAR!") e, ao chegar, viu o réu desferindo golpes na vítima, que estava "lavado de sangue" (id 27635883).

O próprio Recorrente confessou a autoria dos golpes com o terçado, embora tenha negado a intenção de matar (id 27635883).

Portanto, a alegação defensiva de que a pronúncia se baseou unicamente no interrogatório do acusado é refutada pelo conjunto probatório, que inclui prova pericial, depoimento da vítima e testemunho.

Da impossibilidade de absolvição sumária (legítima defesa)

A defesa técnica suscitou a tese de legítima defesa, buscando a absolvição sumária nos termos do art. 415, I, do CPP. Contudo, para o acolhimento da legítima defesa nesta fase, é crucial que sua existência se demonstre de forma manifesta e incontroversa nos autos.

No caso em análise, há clara dúvida razoável sobre a configuração da excludente. A versão da vítima e do pai confronta a tese de legítima defesa plena. O próprio réu admitiu ter “saído de si”, pegou um terçado e se dirigiu ao encontro da vítima, o que sugere um comportamento ativo e inicial de agressão, e não meramente defensivo. Além disso, a reação do recorrente, ao desferir múltiplos golpes em zonas vitais, indica desproporcionalidade no uso dos meios, extrapolando os limites da defesa necessária.

Não estando a excludente cabalmente demonstrada, sua análise aprofundada deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Da impossibilidade de desclassificação para lesão corporal

O pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP) igualmente não prospera, pois há indícios suficientes do
animus necandi
(intenção de matar).

A presença de múltiplos golpes desferidos com arma branca (terçado/facão) em regiões vitais do corpo da vítima (cabeça, ombro, peito), somada à ameaça verbal de morte proferida antes da agressão ("TU DESGRAÇADO! HOJE TU VAI MORRER!"), tornam crível a hipótese do dolo homicida.

Da manutenção das qualificadoras

Por fim, o recorrente pretende, subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo fútil (inciso II) e recurso que dificultou a defesa (inciso IV).

A exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcionalíssima, só admissível quando se revelarem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório.

•
Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, CP):
há indícios de que a motivação (desentendimento por passagem de gado e agressão a animais) é desproporcional à violência empregada. Tendo suporte mínimo nos autos, a qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

•
Recurso que Dificultou a Defesa (art. 121, § 2º, IV, CP):
A qualificadora está apoiada na narrativa da vítima, que foi surpreendida por trás pelo denunciado, em um local ermo, sem chance de fuga ou defesa. O ataque súbito com arma branca justifica, em princípio, o reconhecimento desta qualificadora.

Consoante a jurisprudência, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras não se mostram manifestamente infundadas e, portanto, havendo dúvidas que somente o arcabouço fático probatório pode sanar, sua análise compete ao juiz natural da causa, o qual examinará sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. Sentença de Pronúncia que remete o acusado DELSON PAIVA CATIVO a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025